Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714618-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, reconheceu a incompetência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF e declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. O d. magistrado destacou que os autores são empresas de energia do Estado de Goiás-GO e, o requerido, o próprio Estado de Goiás-GO. Fundamentou inexistir dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. Ainda, fundamentou que a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal em ato administrativo de outro ente federativo afronta o pacto federativo e, por conseguinte, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de compra e venda de ações. Em suas razões, asseveram as agravantes que se trata de ação ordinária ajuizada em face do Estado de Goiás, a qual tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao Agravado. Aduzem que a sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Pontuam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial que, no caso, é relativa. Argumentam que mesmo que a Lei de Organização Judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, tais varas especializadas não possuem competência absoluta, mas apenas relativa, devendo a competência do foro ser definida pelas regras comuns de competência territorial. Enfatizam que, no caso de competência relativa, é possível às partes dispor livremente sobre o foro onde será proposta a ação, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda. Citam legislação e jurisprudência que reputam aplicáveis à espécie. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requerem a fixação da competência da 20a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar o feito. Preparo regular (ID n.o 35133835). É o relato do necessário. Decido. O caso revela, em tese, cabível o recurso em apreço. Em que pese a inexistência de expressa previsão nos incisos do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do c. STJ, mitigando a taxatividade daquele rol, firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que define competência. É certo, ademais, que o regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito pleiteado. Deveras, a manutenção da eficácia da r. decisão agravada ocasionará a imediata remessa dos autos a juízo que pode ser, ao final, declarado incompetente para o julgamento da causa, estando, portanto, presente o risco da prática de atos inutilizáveis, o que afronta o princípio da economia processual. A suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida, por outro lado, nenhum prejuízo trará a qualquer das partes, sendo perfeitamente reversível a medida ora adotada, caso desprovido o agravo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, para determinar que os autos permaneçam no juízo prolator da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora